Tribunal: STF
Processo: ARE 1598141
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (Doc. 188, fl. 6):

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA ORDEM. IRRESIGNAÇÃO DA IMPETRANTE.
IMPOSSIBILIDADE DA INCIDÊNCIA DO ICMS SOBRE O VALOR DA DEMANDA DE POTÊNCIA CONTRATADA E NÃO UTILIZADA. AFASTAMENTO. EMPRESA CLASSIFICADA NO GRUPO "B" DE CONSUMO. RESOLUÇÃO N. 1.000/2021 DA ANEEL. MATÉRIA PACIFICADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NO JULGAMENTO DO TEMA 176, QUE ALCANÇA SOMENTE OS CONSUMIDORES DO GRUPO "A", QUE SÃO COBRADOS POR TARIFA DE COMPOSIÇÃO BINÔMIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO INEXISTENTE. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

No Recurso Extraordinário (Doc. 203), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DB S.A. COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA. aponta violação aos arts. 146, III; 150, I; e 155, II, § 3º, e §2º, X, “b”, todos da CF/1988, bem como ao Tema 176/STF.
Em suas razões, defende a inexigibilidade do ICMS sobre demanda contratada, “eis que DEMANDA CONTRATADA NÃO SE CONSOME, pois quando se utiliza a energia elétrica, a quantia de força (Kw) se transforma em CONSUMO (Kw/h) sendo embutida dentro da discriminação importe de consumo nas faturas de energia elétrica, NÃO PODENDO ASSIM COBRAR ICMS”(Doc. 203, fl. 10).
Afirma que “a classificação da Recorrente como grupo “A” ou grupo “B” pouco importa para a declaração do direito pleiteado, vez que a incidência de ICMS sobre a tarifa de energia elétrica correspondente à demanda contratada vai contra o entendimento tanto do STJ quanto do STF”(Doc. 203, fl. 12).
Aduz que em conformidade com o Tema 176/STF, “somente haverá a incidência do imposto sobre o valor da operação que resultou no fornecimento (entrega) de energia elétrica ao consumidor, e nunca sobre a tarifa cobrada pela reserva de demanda de potência, a qual não possui nenhuma relação com o valor pago às concessionárias em razão da energia elétrica consumida em um determinado período”(Doc. 203, fl. 15).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso reformando-se o acórdão recorrido “para declarar o direito da Recorrente a inexigibilidade da incidência do ICMS sobre a tarifa de energia elétrica correspondente à demanda contratada (demanda de potência, demanda ultrapassada e excedente de demanda reativa), tendo em vista a operação não configurar fato gerador do imposto” (Doc. 203, fl. 18).
Em exame de admissibilidade (Doc. 221), o Juízo de origem inadmitiu o RE com base nas Súmulas 282/STF, 356/STF, 283/STF, 284/STF e 279/STF, e por entender que a pretensão recursal demanda o reexame da legislação infraconstitucional, circunstância que inviabiliza o conhecimento do presente recurso.
No Agravo (Doc. 235), a parte agravante refuta todos os óbices apontados acima e reitera os argumentos de mérito do apelo extremo.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.
Mesmo que fosse possível superar esses graves óbices, o Tribunal de origem, após análise do caso concreto, concluiu pela inaplicabilidade do Tema 176 da repercussão geral, ao fundamento de que a parte ora recorrente é classificada como consumidora do Grupo “B”, nos termos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, de modo que não estaria abrangida pelo entendimento fixado no referido precedente paradigma. Vejam-se os seguintes trechos do voto condutor do acórdão recorrido (Doc. 188, fls. 2-5):

“Ao analisar o Recurso Extraordinário n. 593.824/SC (Tema 176), o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento sobre a impossibilidade de incidência do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS sobre a mera contratação de energia elétrica, incidindo tão somente, sobre o efetivo consumo verificado.
(...)
Muito embora tenha a Impetrante afirmado que a sua classificação como integrante do grupo "A" ou "B" é irrelevante para a concessão do writ preventivo, uma vez que está na iminência de sofrer ato coator com o recebimento das faturas com o imposto, inviável a concessão da segurança.
Isso porque, o entendimento que deseja ver aplicado ao caso concreto, alcança tão somente os integrantes do Grupo "A" de consumo, os chamados grandes consumidores.
(...)
Os dois grupos gozam de previsão de disponibilização de potência e arcam com os custos referentes à demanda, no entanto, a informação acerca de tal cobrança para os dois grupos é diferente. Isso porque o consumidor do grupo "A" é cobrado por binômia, ou seja, na fatura são especificados os componentes "energia" e "potência" (demanda contratada) e consta destacada no título, a despesa da demanda contratada. Já o consumidor do Grupo "B", é cobrado por tarifa monômia, isto é, a despesa da demanda já está embutida em sua fatura e o único valor que consta nela, é a do consumo final, sobre o qual incide o ICMS.
(...)
Assim, é inequívoco que o afastamento da incidência do ICMS sobre o valor da demanda não utilizada aplica-se, somente, aos consumidores do grupo "A", que têm o referido valor discriminado separadamente, na fatura binômia.
In casu, no entanto, verifica-se que não há nos autos, qualquer indicação de que a empresa é integrante do grupo "A", tampouco houve a apresentação do contrato de demanda supostamente firmado, com a concessionária de energia. Pelo contrário, a documentação juntada comprova que a (e-STJ Fl.432) Documento recebido eletronicamente da origem 0314498-57.2016.8.24.0023 4485316 .V41 empresa é classificada no grupo "B", nos subgrupos B1 e B3 (evento 1, INF6 e evento 1, INF7, EP1G):
(...)
Dessa forma, irretocável a decisão guerreada, ante a inaplicabilidade do precedente qualificado, ao caso concreto.”
Assim, para divergir das conclusões do acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza a análise do presente apelo, bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE DEMANDA DE ENERGIA ELÉTRICA CONTRATADA E NÃO CONSUMIDA. COBRANÇA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF. 
I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão o qual deu provimento a recurso. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 
III. RAZÃO DE DECIDIR 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279/STF). Precedente. 
IV. DISPOSITIVO 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”(ARE 1.523.362 AGR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 21/2/2025)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ADICIONAL DE BANDEIRA TARIFÁRIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 
1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 
2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 
3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.363.827 AGR, Rel. Min. LUIZ FUX, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 18/4/2022).

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.
Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente